Tribunal: STJ
Processo: 1500768-04.2024.8.26.0326
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004570 - SP (2025
/0278294-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUIS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ MANSUR JÚNIOR - SP177269
RENAN SCAPINELE DERÓBIO - SP423294
JÉSSICA CRISTINA E SILVA - SP525812
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53260975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e255c6f1-3411-40cb-b9ef-00723577dd68

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004570 - SP (2025
/0278294-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUIS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ MANSUR JÚNIOR - SP177269

RENAN SCAPINELE DERÓBIO - SP423294

JÉSSICA CRISTINA E SILVA - SP525812
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS ROBERTO FERREIRA
DOS SANTOS ao acórdão de minha relatoria que não conheceu do respectivo agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 345):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. O
do Código de Processo Civil positivou o princípio da
art. 932, inciso III,
dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do
o do Código de Processo
art. 3
Penal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para
obstar sua pretensão.
2. No caso, no agravo regimental, foi apenas mencionado o fundamento pelo
qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, isto é, a
falta de impugnação do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o
apelo nobre e que houve insurgência contra a aplicação da
e quanto
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52346030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 16:51:11
Código de Controle do Documento: 83a39d0e-7238-438a-a343-c1c0541e591e

ao reconhecimento da ausência de cotejo analítico pelo Tribunal de origem, mas não
foi concretamente demonstrado como as razões do agravo em recurso especial
teriam efetuado a citada impugnação.
3. Agravo regimental não conhecido.
Sustenta a parte embargante que o venerando acórdão incorre em manifesta
omissão e evidente contradição, ao asseverar que o agravo regimental teria se limitado a
reproduzir os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sem, contudo,
demonstrar concretamente de que forma as razões recursais teriam impugnado tais
óbices (fl. 357).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que (fl. 347):
[...]
No caso, no agravo regimental, foi apenas mencionado o fundamento pelo qual
não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, isto é, a falta
de impugnação do fundamento utilizado pela Corte a quo para inadmitir o apelo
nobre (aplicação da
e que houve insurgência contra a aplicação da
Súmula 182/STJ)
e ao reconhecido da ausência de cotejo analítico, mas não foi
Súmula 7/STJ
concretamente demonstrado como as razões do agravo em recurso especial teriam
efetuado a citada impugnação.
Portanto, tem incidência a Súmula 182 do STJ, também ao presente recurso.
[...]
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52346030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 16:51:11
Código de Controle do Documento: 83a39d0e-7238-438a-a343-c1c0541e591e

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Documento eletrônico VDA52346030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 16:51:11
Código de Controle do Documento: 83a39d0e-7238-438a-a343-c1c0541e591e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.004.570 / SP
Número Registro: 2025/0278294-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007680420248260326 1500768042024826032685972024 85972024
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ MANSUR JÚNIOR - SP177269
RENAN SCAPINELE DERÓBIO - SP423294
JÉSSICA CRISTINA E SILVA - SP525812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ MANSUR JÚNIOR - SP177269
RENAN SCAPINELE DERÓBIO - SP423294
JÉSSICA CRISTINA E SILVA - SP525812
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53242369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 6e436337-a0d4-4c08-9c48-08769648b5e2

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 6e436337-a0d4-4c08-9c48-08769648b5e2